Tribunal: CARF
Processo: 10480.902713/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902713/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39641.76427.061006.1.7.04-0501, em 06.10.2006, fls. 01-05,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, do quarto trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de
R$9.960,20 contido no DARF de R$26.037,14 recolhido em 30.01.2004 apurado pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, fl. 06, que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 9.960,20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902713/2008-73
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-31.185, de 23.09.2010, fls.
38-41:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 21.09.2011, fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
20.10.2011, fls. 44-52, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO MÉRITO.
Como afirmado na narrativa dos fatos, não fora homologada a compensação
realizada pela empresa Recorrente em razão da autoridade julgadora de 1a instância ter
constatado no sistema da Receita Federal que o crédito já havia sido totalmente
utilizado pela contribuinte para quitação de outro débito, não restando, assim, créditos
disponíveis para compensação.
O Julgador chegou a essa conclusão devido a um equívoco da empresa
Recorrente no preenchimento da primeira DCTF transmitida a Receita Federal.
Explica-se.
De fato, na época da analise do caso pela autoridade de primeira instancia, so
constava no sistema da Receita Federal a DCTF (errônea) transmitida pela empresa
Recorrente com informações de débitos maiores que os devido. 0 pagamento do
DARF se baseou nesta informação errada.
Após ciência da decisão monocrática indeferindo o pedido, a empresa
Recorrente tratou de retificar a DCTF, doravante, passando a constar os corretos
valores que seriam devidos.
Curial ressaltar, nesse particular, que os novos valores preenchidos sac,
inferiores aos valores pagos no DARF respectivo e declarados anteriormente. Note-se
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

que na declaração anterior (errônea), o valor devido a titulo de CSLL (trimestral) seria
de R$ 26.037,14, valor este adimplido pela empresa através do pagamento do
respectivo DARF.
Porem, após apuração interna na empresa, se verificou que houve equivoco na
declaração enviada e o valor correto a titulo de CSLL no período seria de R$
16.346,93, portanto, surgindo um credito de R$ 9.960,21 para a empresa Recorrente,
que totaliza o valor de R$ 10.304,82.
Não se desconhece que o procedimento correto seria a retificação da DCTF,
antes do envio da PERD/COMP que declarou a compensação realizada. Entretanto, tal
erro formal não tem o condão de afastar o lidimo direito da Recorrente de reaver os
valores pagos a maior.
O Órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil com jurisdição
em Recife/PE, quando da apreciação da manifestação de inconformidade, deveria ter
considerado a retificação apresentada pela Recorrente, o que não ocorreu.
Em suma, o órgão julgador entendeu que não seria possível a retificação da
DCTF posteriormente ao Despacho Decis6rio da autoridade fiscal de primeiro grau
que indeferiu o pleito da Recorrente.
Entendeu que estaria configurado, com a ciência daquela decisão, o inicio do
procedimento fiscal que trata o art. 7°, inciso I e §1° do PAF, que exclui a
espontaneidade do contribuinte.
Contudo, esse dispositivo legal trata de procedimento fiscal relacionado com
infrações ou nos casos em que o contribuinte declara valores a menor e, após o inicio
da fiscalização, deseja retificar a declaração para de eximir de aplicações de
penalidades.
Tanto a assim, que o próprio §1°, na parte final, faz menção ao termo "infrações
verificadas".
Não e a situação posta nos autos.
A Recorrente buscou a homologação da compensação realizada, com base em
valores que, de fato, foram recolhidos a maior.
Ademais, utilizou o procedimento correto através do PERD/COMP para ver
extinto, de uma vez por todas, o crédito tributário. Sendo assim, não praticou
infrações, nem declarou valores a menor. Ao revés, foi buscar o seu direito de não ser
compelida ao pagamento de tributo sem a correspondente ocorrência do fato gerador.
Ainda que este Colendo Conselho entenda que não haveria possibilidade de
retificação da DCTF ap6s a decisão de primeiro grau que indeferiu a homologação,
demonstra-se pelas provas em anexo que houve pagamento a maior de tributo.
A Recorrente pugna pela juntada de novos documentos que ratificam o seu
lidimo de direito de compensar os valores pagos a maior a titulo de Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, tudo com base no princípio da busca da verdade
material que norteia todo o processo administrativo.
Decerto, em que pese haver previsão legal acerca do momento da apresentação
das provas (§4o do art. 16 do PAF), é preciso se levar em consideração que o objetivo
principal da prova no processo estabelecer, dentro dos autos, a verdade fática ou se
chegar o mais próximo possível dela. [...]
Destarte, se a possível (e recomendável) que a autoridade fiscal realize as
diligencias necessárias para apurar a verdade material, não ha sentido algum em se
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

manter um erro de fato por um formalismo exagerado na juntada de um documento.
[...]
Pela planilha de composição dos valores pela empresa, bem como pelas
informações do Diário devidamente autenticado pela Junta Comercial e pela DIPJ do
período (homologada pelo Fisco), percebe-se claramente a real base de calculo da
CSLL devida pela Recorrente.
Com isso, demonstra-se cabalmente que a empresa recolheu a CSLL a major,
portanto, fazendo jus a restituição ou compensação desses valores, pelo que merece
reforma a decisão hostilizada, homologando-se a compensação realizada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Concernente ao pedido expõe que:
IV - DOS PEDIDOS
Em face das razões ora apresentadas, requer-se seja recebido o Presente Recurso
Voluntário dando-lhe o devido provimento para reformar a decisão exarada no
Acórdão 11-31.185 proferido pela 3° Turma da DRJ/REC nos autos do processo
10480.902713/2008-73, reconhecendo para tanto:
A manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora debatido,
bem como, após observação do trâmite legal, que seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário, homologando-se a compensação em tela, afastando-se a indevida
cobrança ou exigência, por qualquer meio - administrativo ou judicial - dos
respectivos valores, bem como quaisquer restrições, autuações fiscais, imposições de
multa, penalidades ou inscrições ou cadastro em órgãos de controle, como o CADIN,
v.g.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.048, de 11.04.2019, e-fls. 81-87
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal exarado pela SRRF 4a RF de 27.10.2022, e-fls. 163-
164, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 167, e permaneceu silente, e-fl. 168.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de exame do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que os dados presumidamente errados não podem ser considerados de
plano, pois os elementos de prova produzidos no processo, tais como memórias de cálculo e
cópia de excertos do Livro Diário não evidenciam de forma categórica a liquidez e da certeza do
direito creditório pleiteado a título de pagamento a maior de CSLL, código 2372, do quarto
trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de R$9.960,20 contido no DARF de R$26.037,14
recolhido em 30.01.2004 apurado pelo regime de tributação com base no lucro presumido (§ 1o
do art. 147 do Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972). Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação do erro material impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o início de prova relativo ao
conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Relatório de Diligência Fiscal exarado pela
SRRF 4a RF de 27.10.2022, e-fls. 163-164, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
Trata o presente de processo de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (Cod.:2372), PA 12/2003, requerido na
DCOMP n.o 39641.76427.061006.1.7.04-0501, no valor original inicial de
R$9.960,20, com o qual o contribuinte pretende compensar débitos próprios nela
indicados.
2. Em sede recursal, mediante Resolução 1003000.048 – Turma Extraordinária /
3a Turma / 1a Seção de Julgamento - CARF converteu o julgamento em diligência,
para ser verificado pela Unidade de Origem a comprovação inequívoca da liquidez e
da certeza do direito creditório pleiteado a título de pagamento a maior de CSLL,
código 2372, do quarto trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de R$9.960,20
contido no DARF de R$26.037,14 recolhido em 30.01.2004 apurado pelo regime de
tributação com base no lucro presumido.
3. Intimado, em resposta, apresentou planilha de composição da receita
referente ao período de apuração, e os balancetes de verificação do razão contábil,
relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003.
4. No exame da documentação juntada pelo contribuinte e também em consulta
aos sistemas internos RFB (fls. 148/161) contribuinte adotou como forma de
tributação o lucro presumido e apurou valor de CSLL, em última declaração DIPJ,
confessados em DCTF Ativa, pagos em DARF (Cod. Rec. n.o 2372), correspondentes
ao período de apuração em exame:

Período de Apuração
DIPJ (Ficha 18-A)
DCTF
Recolhimento DARF
12/2003
16.346,93
16.346,93
26.037,14

5. Em pesquisa aos sistemas internos RF13, nota-se que o contribuinte
realizou pagamento CSLL, PA 12/2003, no valor principal de R$ 26.037,14, que
subtraído do valor do débito confessado de R$ 16.346,93, chegou-se ao valor R$
9.690,72, coincidente com o valor do direito creditório pleiteado na DCOMP em
exame. Confrontando os dados registrados nos sistemas internos da RFB com a
escrituração contábil do contribuinte (fls. 95 a 149), há correlação de informações
entre uma e outra. (g.n.)
Restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no valor de
R$9.690,72.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902713/2008-73

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício, inclusive no que se refere aos acréscimos legais e os efeitos jurídicos
decorrentes das normas tributárias previstas no ordenamento jurídico. Trata-se de poder-dever
funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como corolário encontra-
se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que tange
aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 178
DF CARF MF
Original